Tribunal: TJDFT
Processo: 0700235-89.2021.8.07.0010
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA REPARADORA DE MAMA. EMAGRECIMENTO ACENTUADO PÓS CIRURGIA BARIÁTRICA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. NATUREZA REPARADORA. ROL DA ANS. NÃO TAXATIVO. OBRIGAÇÃO RECONHECIDA JUDICIALMENTE. RECUSA FUNDADA EM CLÁUSULA CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A pretensão de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser deduzida em petição autônoma. Assim, o pedido manejado no bojo do apelo não merece ser conhecido, pela inadequação da via eleita. Precedentes desta eg. Corte.
2. O rol de procedimentos médicos da Agência Nacional de Saúde Suplementar- ANS não é taxativo, servindo de referência para a cobertura assistencial dos planos de saúde.
3. Havendo indicação de profissional médico para a realização de cirurgia reparadora após realização de cirurgia bariátrica, é obrigação do plano de saúde custear o procedimento, como continuidade do tratamento anterior.
4. A recusa do plano de saúde em custear tratamento requerido pelo beneficiário, com fundamento em cláusula contratual, não configura, por si só, ato ilícito capaz de ensejar reparação por danos morais.
5. Recurso parcialmente provido.